Tribunal: STF
Processo: ARE 1561388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR QUE FOI NOMEADO E EMPOSSADO POR FORÇA DE DECISÃO PRECÁRIA, PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR QUE RESULTOU EXTINTA SEM MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO NA LIDE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. MÉRITO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO AO CASO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RELATIVOS AO MESMO CERTAME E IDÊNTICA SITUAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO APELATÓRIO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Consiste o cerne da questão controvertida em analisar a competência do Juízo para o julgamento da lide, além de, no mérito, aferir se laborou com acerto o magistrado de origem ao aplicar a Teoria do Fato Consumado ao presente caso, no qual o autor prosseguiu no Curso de Formação de Oficiais da carreira de Bombeiro Militar do Ceará albergado por decisão judicial precária e posteriormente revogada, levando-se em consideração que não logrou aprovação na prova de avaliação física anterior ao CFO. Discute-se, ainda, a possibilidade de o promovente ser nomeado após o prazo de validade do concurso, o que iria de encontro ao que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 763.304/RS (Tema 683/RG). 



    2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO



    2.1. O Estado do Ceará suscita preliminar de incompetência do Juízo, ao argumento de que, em sendo o valor da causa de pequena monta, caberia aos Juizados da Fazenda Pública o processamento e julgamento da causa. A princípio, vale observar que na data de ajuizamento da ação, em 27 de maio de 2009 (ID 11682133), sequer houvera a edição da Lei nº 12.153/2009 que instituiu os Juizados Especiais Fazendários e, consequentemente, não se falava em competência dos Juízos Fazendários para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 



    2.2. Na hipótese examinada há que se fazer o distinguishing do que preconizado na súmula 668 do TJCE, posto não ser possível aferir o proveito econômico decorrente da prestação buscada na causa, para fins de verificar o cumprimento do disposto no artigo 2º da lei supramencionada, qual seja, causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. 



    2.3. Por fim e não menos importante, tem-se que o recorrente, em momento algum durante o trâmite processual, suscitou a preliminar de incompetência ora analisada. Assim, não obstante se tratar a espécie de matéria de ordem pública, sua suscitação tardia, somente após decisão desfavorável ao apelante, configura verdadeira nulidade de algibeira, que fere de morte a boa-fé processual. Precedentes do STJ. 



    2.4. Preliminar que se rejeita. 



    3. MÉRITO 



    3.1. Afirma o recorrente que nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 766.304/RS, Tema 683 da Repercussão Geral, a nomeação e posse em concurso público deve ser pleiteada ainda na vigência do certame. Assevera que o recorrido não obedeceu a esse prazo e, desse modo, deve ser negado o seu pleito. Contudo, o argumento trata de verdadeira inovação recursal. Com efeito, em nenhum momento do trâmite processual o Estado do Ceará suscitou essa tese, preferindo deixar para apresentá-la apenas em sede de apelação, o que atrai, forçosamente, a preclusão acerca da matéria. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 



    3.2. Ao julgar, entendeu o magistrado de primeiro grau que, realmente, faria jus o autor a ser reintegrado no cargo de aspirante a oficial, bem como às promoções posteriores, com fundamento na Teoria do Fato Consumado, tendo em vista que a situação vem sendo discutida desde os idos de 2008, consolidando-se no tempo. 



    3.3. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se por ocasião do julgamento do RE 608482, submetido ao rito da Repercussão Geral, no sentido de inadmitir a aplicação da mencionada Teoria no caso de posterior revogação da medida judicial precária que favoreceu o candidato. Todavia, existem exceções a essa regra que, embora raríssimas - e assim deve ser a fim de obstar afronta ao princípio da obrigatoriedade de concurso público para acesso aos cargos e empregos na administração pública -, buscam efetivar o ideal de justiça no caso concreto. Nesse aspecto, entende-se acertada a decisão recorrida. 



    3.4. No caso sob exame, é forçoso admitir a necessidade de se fazer distinção entre o precedente vinculante e a situação fática que vem se prolongando, sem que para isso tenha o autor dado causa, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, já que o certame foi realizado em 2006 e o apelado concluiu o CFO em 2008, havendo que se privilegiar, in casu, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ainda mais porque, em hipótese absolutamente idêntica (do mesmo concurso público), o Supremo Tribunal Federal houve por bem manter a decisão que determinou a nomeação e posse de outros candidatos em idêntica situação que a do autor da presente lide. 



    3.5. Reexame Necessário conhecido e desprovido. Recurso Apelatório parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido”. (eDOC 17 – ID: 2aeb3c44)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: a70a59e9)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a nomeação de candidato ao Corpo de Bombeiros Militar com base em decisão liminar. Afirma-se que “sem que haja a incidência de qualquer norma de direito válida, como ocorre com a aplicação da teoria do fato consumado, não é possível reconhecer a formação de qualquer direito subjetivo e, por consequência, de direito adquirido”. (eDOC 23 – ID: a70a59e9, p. 10)



    Sustenta-se que “incide, ao caso, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.482, Tema 476 de Repercussão Geral, onde restou assentada a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado a decisão de natureza precária, que pode ser supervenientemente revogada”. (eDOC 23 – ID: a70a59e9, p. 11)



    Solicitadas informações ao Estado do Ceará quanto à situação funcional do recorrido, este limitou-se a informar que "encontra-se atualmente em efetivo exercício no serviço público estadual". (eDoc 38)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, o Estado do Ceará impugna acórdão que aplicou de forma excepcional a teoria do fato consumado para manter candidato nomeado e empossado em cargo de Bombeiro Militar com fundamento em decisão judicial precária posteriormente revogada. 



    O TJCE, mesmo reconhecendo o entendimento firmado por este STF no julgamento do tema 476 da sistemática da repercussão geral, verificou que o autor permaneceu por mais de 17 anos vinculado à administração pública, tendo concluído o Curso de Formação de Oficiais e demonstrado aptidão para o exercício da função, o que consolidou sua situação jurídica. Assim, manteve a sentença que determinou a reintegração do autor ao cargo de Aspirante a Oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Através do cotejo da prova carreada aos autos, constata-se que o autor da lide realizou concurso público para Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, sendo desclassificado na prova física, ocasião em que ingressou com ação cautelar para que lhe fosse permitido continuar na disputa, ante o argumento de que teria havido pretensa ilegalidade quando da realização dos testes físicos. 



    Constata-se, em mais, que o apelado logrou êxito nas demais fases da disputa, incluindo o Curso de Formação de Oficiais que perdurou por 03 (três) anos, restando aprovado na 17ª colocação. 



    Porém, por não ajuizar a ação ordinária no prazo estabelecido no artigo 808, I, do CPC/1973, foi extinta a ação cautelar (prevista no CPC/1973), consequentemente, revogando-se a tutela que lhe beneficiava, caso em que foi desconstituída sua nomeação ao cargo. 



    Pediu, na origem, que lhe fosse deferida nova oportunidade para realização de exame físico ou que fossem considerados seus resultados nos testes da disciplina de educação física, aplicados durante o CFO e nos quais foi aprovado.



    Ao julgar, entendeu o magistrado de primeiro grau que, realmente, faria jus o autor a ser reintegrado no cargo de aspirante a oficial, bem como às promoções posteriores, com fundamento na Teoria do Fato Consumado, tendo em vista que a situação vem sendo discutida desde os idos de 2009, consolidando-se no tempo. 



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se por ocasião do julgamento do RE 608482, submetido ao rito da Repercussão Geral, no sentido de inadmitir a aplicação da mencionada Teoria no caso de posterior revogação da medida judicial precária que favoreceu o candidato. Observe-se: 



    (...)



    Todavia, existem exceções a essa regra que, embora raríssimas - e assim deve ser a fim de obstar afronta ao princípio da obrigatoriedade de concurso público para acesso aos cargos e empregos na administração pública -, buscam efetivar o ideal de justiça no caso concreto. Nesse aspecto, entende-se acertada a decisão recorrida.



    Vislumbra-se que, afora o recorrido, mais alguns candidatos do mesmo concurso e relativamente à mesma prova de avaliação física, ingressaram em juízo para fins de defender o seu direito de permanecer na disputa, sendo aplicada, em tais situações, a Teoria do Fato Consumado, a exemplo do seguinte precedente desta Segunda Câmara de Direito Público (destacou-se):



    (...)



    No caso sob exame, é forçoso admitir a necessidade de se fazer distinção entre o precedente vinculante e a situação fática que vem se prolongando, sem que para isso tenha o autor dado causa, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, já que o certame foi realizado em 2006 e o apelado concluiu o CFO em 2008, havendo que se privilegiar, in casu, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ainda mais porque, em hipótese absolutamente idêntica (do mesmo concurso público), o Supremo Tribunal Federal houve por bem manter a decisão que determinou a nomeação e posse de outros candidatos em idêntica situação que a do autor da presente lide. 



    É de se acrescer que à época em que concedida a tutela de urgência em favor dos candidatos, o ente federado/recorrente ingressou com o Pedido de Suspensão de Liminar, que restou indeferido (ID’s 11682215/11682218), por entender, o então presidente deste Tribunal, que a situação havia se consolidado no tempo e que os candidatos haviam obtido excelentes resultados no Curso de Formação. 



    De fato, as informações prestadas pela Célula de Gestão e Formação de Pessoas do Comando do CBMCE, acostadas a partir do ID 11682224, corroboram esses resultados, inclusive asseverando que o autor demonstra aptidão e preparo físico compatíveis para o desempenho da atividade bombeirística (ID 11682225). 



    Em face do exposto, com esteio nos argumentos acima delineados, conhece-se da remessa oficial e parcialmente do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhes provimento para manter, in totum, a sentença guerreada. Em consequência, majora-se os honorários advocatícios para o importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.



    (...)”. (eDOC 17 – ID: 2aeb3c44, p. 9-18)



    Destaco que no o tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    Entendo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que, em situações excepcionalíssimas, tem admitido a convalidação de atos ilegais, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima.



    Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).  



    Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 



    Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977 (cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9ª edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289).



    Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do precedente ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.



    Em diversas oportunidades já manifestei-me pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. O acórdão foi assim ementado:



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido”. (MS 22.357, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27.5.2004, DJ 5.11.2004)



    Vislumbro a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção do ato que resultou na posse e exercício no cargo do autor por longo período.



    Com efeito, extrai-se dos presentes autos que o candidato obteve provimento favorável em decisão liminar para prosseguir no certame no ano de 2006 e que concluiu o Curso de Formação de Oficiais em dezembro de 2008. 



    Constata-se, no caso concreto, a existência de uma situação jurídica duradoura de mais de dezessete anos e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para o recorrido.



    Assim, mostra-se necessária a incidência à espécie do princípio da confiança legítima.



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA EMPOSSADA HÁ MAIS DE 11 ANOS. CAUTELAR CONFIRMADA POR DECISÃO DEFINITIVA, POSTERIORMENTE CASSADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO CONCRETA DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 2. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 3. Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma do RE nº 608.482, segundo o qual “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 4. A conjuntura fática é distinta daquela tratada no Tema nº 476 da repercussão geral, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito, o que demanda solução jurídica diversa. 5. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu. 6. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 1334608 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 12.06.2025)  



    “EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A AFASTAR O PRECEDENTE. PARTE RECORRIDA HÁ 14 ANOS NO CARGO PÚBLICO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. *. A jurisprudência desta CORTE tem admitido que, em casos excepcionais, seja feita a distinção em relação à tese de julgamento do RE 608.482 - Tema 476 da repercussão geral: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. *. Neste caso, o servidor vem sendo mantido no cargo público por 14 anos, amparado por decisão judicial em processo cuja tramitação não observou o art. 5º, LXXVIII, da CARTA MAGNA, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. *. Embargos de Divergência desprovidos, para manter o acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao Agravo Interno”. (ARE 1377872 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. André Mendonça, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.06.2025)



    Reforço, por fim, que essa conclusão observa exclusivamente as peculiaridades fáticas demonstradas nestes autos, o que justifica a manutenção do recorrido no cargo. Feitas essas considerações, entendo que o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente